Tribunal: TJMT
Processo: 1005825-06.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005825-06.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CINTHIA RAQUEL MACHADO DE MELO - CPF: 863.022.301-44 (EMBARGANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INDENIZAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – DANOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – CABIMENTO – VALOR EQUIVALENTE A ALUGUÉIS – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNICA – SÚMULA 43 DO STJ – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO ATO SENTENCIAL – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois sem embargo da proteção que o CDC exerce sobre a relação obrigacional existente entre as partes, a jurisprudência do STJ evoluiu para não aceitar, em casos tais, condenações “automáticas” por dano moral, ou seja, além da configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade – é preciso demonstrar a grave ofensa a direitos de personalidade, o que não ficou demonstrado na hipótese.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1005825-06.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
CINTHIA RAQUEL MACHADO DE MELO

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 132539171) que deu parcial provimento ao Apelo interposto por
SISAN ENGENHARIA LTDA
.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que “
não apreciou as contrarrazões de apelação (ID 119789065) e os documentos anexos dos autos com a alegação da Embargante acerca da presença do dano moral
”.

Aduz, ainda, que a
empresa Embargada responde independentemente de culpa pelos danos causados à Embargante, consoante estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de julho de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022